Tribunal: TJSP
Processo: 0013513-46.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Júri – Homicídio qualificado tentado – Reconhecimento do privilégio – Opção dos jurados por uma das versões que encontra apoio na prova dos autos – Qualificadora do motivo torpe – Incompatibilidade com o homicídio privilegiado – Preservação da soberania das decisões dos jurados;
Homicídio qualificado – Tentativa – Pena – Gravíssimas consequências do delito que devem ser levadas em conta na

Ementa:
Júri – Homicídio qualificado tentado – Reconhecimento do privilégio – Opção dos jurados por uma das versões que encontra apoio na prova dos autos – Qualificadora do motivo torpe – Incompatibilidade com o homicídio privilegiado – Preservação da soberania das decisões dos jurados;
Homicídio qualificado – Tentativa – Pena – Gravíssimas consequências do delito que devem ser levadas em conta na fixação da pena base – Precedentes – Ausência de elementos para aferir o índice de redução da pena pelo reconhecimento do privilégio – Circunstância que obriga a aplicação da fração mais favorável – Crime hediondo – Circunstâncias desfavoráveis – Regime fechado – Possibilidade – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
Registro: 2020.0000714160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013513-46.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MATHEUS WILLIAM DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
Ministério Público para alterar a dosimetria, mas sem reflexo na pena concretizada e
estabelecer o regime fechado para o cumprimento. Oportunamente, com o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão, de acordo com a sistemática recentemente
decidida pelo Col. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
Júri
–
Homicídio
qualificado
tentado
–
Reconhecimento do privilégio – Opção dos
jurados por uma das versões que encontra apoio
na prova dos autos – Qualificadora do motivo
torpe – Incompatibilidade com o homicídio
privilegiado – Preservação da soberania das
decisões dos jurados;
Homicídio qualificado – Tentativa – Pena –
Gravíssimas consequências do delito que devem
ser levadas em conta na fixação da pena base –
Precedentes – Ausência de elementos para aferir
o índice de redução da pena pelo reconhecimento
do privilégio – Circunstância que obriga a
aplicação da fração mais favorável – Crime
hediondo – Circunstâncias desfavoráveis –
Regime fechado – Possibilidade – Recurso
provido em parte.
Vistos.
MATHEUS
WILLIAM
DE
OLIVEIRA,
qualificado nos autos, foi inicialmente processado perante o juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Marília, apontado como incurso no art. 121,
§ 2o, incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Segundo a inicial, no dia 16 de julho de 2018, por
volta das 17h30min, na Rua Lazarino Casadei, no 43, na cidade de Marília,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
tentou matar Jonathan Pereira de Faria, por motivo torpe e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2018
(fls. 75/77) e, após regular instrução, sobreveio, em 23/01/2019, a r.
decisão de fls. 259/266, que pronunciou o apelante para ser submetido a
julgamento em Plenário, nos termos da denúncia.
No dia 12/09/2019, o apelante acabou condenado
pelo Conselho de Sentença, como incurso no art. 121, §§ 1o e 2o, inciso
IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo o MM. Juiz
Presidente do Tribunal do Júri Dr. Luis Augusto da Silva Campoy, fixado
a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto (fls. 417/419).
Inconformado apela o representante do Ministério
Público sustentando que a decisão dos jurados contrariou a prova dos
autos, porque a qualificadora do motivo torpe restou bem demonstrada nos
autos e, portanto, não existe o privilégio reconhecido. Subsidiariamente,
busca o aumento da pena e a fixação do regime fechado para o
cumprimento (fls. 443/459).
Recebido o recurso (fls. 406), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 467/476).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo seu provimento (fls. 491/545).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
É o relatório.
Cuida-se
de
apelação
interposta
pelo
representante do Ministério Público em exercício perante a 1a Vara
Criminal da comarca de Marília, contra a r. sentença de fls. 417/419, do
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, em atenção à decisão dos
jurados, que condenaram o réu Matheus William de Oliveira por infração
ao art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal, fixou-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que não é o caso de anulação do julgamento.
De fato, consoante dispõe o art. 593, inciso III,
“d”, do Código de Processo Penal, a apelação nos casos da competência do
Tribunal do Júri somente tem cabimento quando a conclusão dos jurados é
“manifestamente contrária à prova dos autos”. E, segundo jurisprudência
tranquila nos Tribunais: “...os veredictos do Tribunal do Júri são
soberanos e JOSÉ FREDERICO MARQUES, apreciando tal soberania,
com muita propriedade, lembrou a “impossibilidade de os juízes togados
se substituírem aos jurados na decisão da causa“ (in JÚRI, Malheiros
Editores, 8a ed., pág. 46). Só excepcionalmente, então, pode ocorrer a
reforma destas decisões, quando manifestamente contrárias à prova dos
autos. DAMÁSIO E. DE JESUS, em seu Código de Processo Penal
Anotado, assenta ser “pacífico que o advérbio manifestamente (III, “d”)
dá bem a idéia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia
integralmente da prova dos autos“ (in ob. cit., Saraiva, 7a ed., pág. 373).
Para a Corte Suprema, decisão manifestamente contrária à prova dos
autos é aquela destituída de qualquer fundamentação e apoio no
processo, não a representando o acolhimento de uma das opções
probatórias existentes nos autos, mesmo que frágil, em detrimento de
outra (in RT 667/361) (TJSP, Apelação no 0003914-55.2010.8.26.0541, 5a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 30 de junho de 2011, rel. Des.
Pinheiro Franco).
E,
deve-se
entender
como
decisão
manifestamente contrária à prova dos autos aquela que é proferida sem
qualquer apoio naquilo que indicam as provas colhidas no processo. Vale
dizer, não se considera decisão contrária à evidência dos autos a que
encontra respaldo em alguns elementos evidenciados pela prova.
Ademais,
ao
Conselho
de
Sentença
é
“...assegurado o privilégio de escolher, na prova feita, aquilo a que
dispensar consideração, desprezando o mais; tão somente quando o
veredicto do tribunal leigo é arbitrário, porque se dissocia integralmente
da prova dos autos, isto é, não há qualquer elemento de prova que
ampare, que apóie a solução adotada, surge a possibilidade de, repelindo
o arbítrio, entrar o tribunal de recurso no mérito... Destarte, a reforma só
se justifica na ocorrência de patente error in judicando” (Código de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
Processo Penal Brasileiro Anotado, Espínola Filho, vol. 6, pag. 146).
No mesmo sentido o ensinamento de Guilherme
de Souza Nucci para quem "o ideal é anular o julgamento, em juízo
rescisório, determinando a realização, quando efetivamente o Conselho
de Sentença equivocou-se adotando tese integralmente incompatível com
a prova dos autos. Não cabe a anulação quando os jurados optam por
uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir... a
cautela na anulação das decisões do júri deve ser redobrada para não
transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos
crimes dolosos contra a vida" (Código de Processo Penal Comentado, 10a
edição, pag. 1026).
Por aqui, os jurados não se mostraram arbitrários
ao proferirem a decisão condenatória e reconhecerem apenas a
qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do
ofendido, pois agiram exercendo a soberania que lhes assegura a
Constituição e aceitaram uma das versões apresentadas, diante da
existência de elementos suficientes à condenação do apelante pelo crime
de tentativa de homicídio qualificado, com reconhecimento do privilégio.
Bem por isso, já se decidiu na Col. 11a Câmara de
Direito Criminal desse Tribunal de Justiça, em acórdão da lavra da
eminente Desembargadora Maria Tereza do Amaral que “É pacífico no
Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, havendo

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
mais de uma versão plausível diante do conjunto probatório, a opção
majoritária do júri por uma delas não configura, necessariamente,
manifesta contrariedade à prova dos autos. Nesse sentido: "Manifesta
contrariedade à prova dos autos. Tal não ocorre quando os jurados, bem
ou mal, optarem por uma das versões da prova do fato." (STJ - REsp
64.476-PB - Rel. Min. José Dantas - 5a T - DJU n° 198, 16.10.95,
p.34.680)” (Apelação no 0128529-91.2010.8.26.0000, julgada em
08/06/2011).
No caso dos autos, a despeito dos argumentos
apresentados pelo d. Promotor de Justiça, o que se vê é que os Jurados,
diante de duas teses antagônicas, preferiram acolher, ainda que
parcialmente, a versão do acusado, no sentido de que ele foi provocado
antes de efetuar os disparos que atingiram a vítima, pois (apresentando
declarações diversas daquelas oferecidas na polícia), reafirmou em
Plenário aquilo que já tinha dito em juízo na primeira fase do processo
(mídia digital – SAJ), quando contou que Jonathan, além de ameaçá-lo e
efetuar um disparo de arma próximo de sua casa dias antes, interceptou a
passagem de sua bicicleta e o empurrou na data dos fatos, com gesto
ameaçador, justificando, assim, a realização dos disparos contra o ofendido
(mídia digital – SAJ).
A vítima, quando foi ouvida em juízo, afirmou
que não houve discussão prévia, mas o acusado o ameaçou dizendo que ia

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
pegá-lo e ele aceitou a provocação, negando a existência de desavença
anterior com o réu por causa de alguma ex-namorada. Aliás, o ofendido
desconhecia por qual razão Matheus não gostava dele, pois apenas tinha
inimizade com o seu amigo Juninho (mídia digital – SAJ).
Em plenário, porém, o ofendido afirmou que
chegou a discutir com Matheus quando ele chegou à pastelaria na
companhia de outro rapaz em razão da ameaça que ele fez, embora não
tivessem nenhum problema anterior (mídia digital – SAJ).
Diante dessa divergência, os Jurados optaram
pela tese de que o acusado agiu sob domínio de violenta emoção
decorrente da injusta provocação da vítima.
Assim como é evidente a incompatibilidade entre
a forma privilegiada (prevista no § 1o, do art. 121, do Código Penal) e a
qualificadora do motivo torpe (que, aliás, não restou bem comprovada,
pois, a versão oferecida pelo réu quando foi ouvido na polícia não foi
confirmada por nenhum dos envolvidos, de modo que o real motivo da
desavença entre ambos não foi esclarecido) o afastamento da causa de
aumento era mesmo inevitável.
Dessa maneira, se há nos autos prova razoável a
embasar a decisão dos jurados, que, afinal, aceitaram a versão que
entenderam mais de acordo com os elementos existentes nos autos,
impossível a anulação do julgamento.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
Em suma, merece ser preservada a soberania da
decisão dos juízes leigos.
A pena, no entanto, sempre respeitada a
convicção do ilustre Magistrado, merece alguma correção.
Isso porque, ainda que uma das qualificadoras
tenha sido afastada e que as simples notícias de que o réu tinha
envolvimento com o tráfico local – sem qualquer comprovação nos autos –
não podem ser sopesadas para exasperação da pena, não há como ignorar
as graves consequências do crime praticado pelo acusado, que atingiu a
vítima com dois disparos pelas costas e, conforme o laudo pericial
complementar, provocou lesão corporal gravíssima, consistente na
paraplegia dos membros inferiores (fls. 255/257).
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
CONSEQÜÊNCIAS
DO
CRIME.
GRAVIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
MANUTENÇÃO
PELO
TRIBUNAL
IMPETRADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DA ELEVAÇÃO. COAÇÃO
ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA. 1. Configura-se devidamente
fundamentada a decisão do Juízo singular que fixa a pena-base acima
do mínimo legal, diante das gravíssimas conseqüências sofridas pela
vítima em razão da tentativa de homicídio sofrida, que lhe acarretou

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
deformidade permanente, assim constatada em laudo pericial,
notadamente em se considerando que a elevação foi reduzida pelo
Tribunal impetrado, que fixou-a em apenas seis meses por esta
circunstância.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
MOTIVO FÚTIL E SURPRESA. TENTATIVA. REDUÇÃO. ITER
CRIMINIS
PERCORRIDO
PRATICAMENTE
NA
SUA
INTEGRALIDADE.
REDUÇÃO
MÍNIMA
PROCEDIDA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. 1. Tendo o agente
percorrido praticamente toda a fase de execução, não se verificando o
resultado apenas pela não concretização do resultado pretendido
(tentativa perfeita), visto que a vítima foi atingida com 13 (treze) golpes
de faca, alguns das quais em regiões vitais, permanecendo 14 (quatorze)
dias internada, tendo sido submetida a várias cirurgias, correta a decisão
que manteve a redução da pena no menor grau previsto no art. 14, II, do
CP. 2. Ordem denegada”. (HC 91290/SP, Quinta turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, j. em 19/06/2008, pub. DJe de 01/08/2008).
De qualquer modo, ainda que promovida essa
correção na dosimetria, tal modificação não terá reflexo na reprimenda
finalmente aplicada, pois, ainda que fixada a reprimenda em 1/3 acima do
mínimo legal, na segunda etapa, a confissão (ainda que parcial) e a
menoridade relativa do réu (fls. 34), devem reconduzi-la para o piso.
Na terceira fase, a pena foi reduzida de 1/3

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
porque o réu praticou todos os atos necessários à realização do tipo,
somente não consumando o delito porque a vítima foi prontamente
socorrida e a pena ainda sofreu nova mitigação de 1/3 em face do
privilégio reconhecido.
Neste ponto, não seria mesmo possível a redução
da pena em menor extensão, pois as circunstâncias dos fatos, como se viu,
não restaram muito bem esclarecidas.
Por aqui, o que se tem é que o réu confessou ter
atirado na vítima depois de ter sofrido alguma provocação, enquanto o
ofendido, negando este fato, admitiu que antes dos disparos, teve uma
discussão com o acusado.
Vale dizer, admitir a alegação de que “... não se
pode olvidar que os elementos de prova produzidos indicam que a vítima
sequer provocou o recorrido no dia dos fatos, ao passo que Matheus foi
quem aportou ao local já ofendendo e provocando a vítima” (fls. 456)
como fundamento para a alteração do índice redutor, data venia, é atentar
contra a soberania da decisão dos senhores Jurados, que sem necessitar de
maior fundamentação, concluíram que o réu agiu sob o domínio de
violenta emoção e, em consequência, excluíram a qualificadora do motivo
torpe.
Sendo assim, a pena finalmente concretizada pelo
Magistrado não comporta alteração, mas o mesmo não acontece com o

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
regime prisional.
Isso porque, com todo respeito, ao contrário do
afirmado na r. sentença, o homicídio qualificado já era classificado como
crime hediondo na época dos fatos (Lei no 13.142/2015), e considerando
ainda que as circunstâncias judiciais não podem ser consideradas
favoráveis ao acusado, a fixação do regime fechado para o início do
cumprimento da pena era mesmo de rigor.
Por fim, não cabe falar em detração, pois, além de
se tratar de matéria afeta ao Juízo da execução, o reconhecimento da
natureza hedionda do delito faz mudar o cálculo para aquisição de
qualquer benefício.
Em suma, o parcial provimento do recurso é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO do Ministério Público para alterar a
dosimetria, mas sem reflexo na pena concretizada e estabelecer o
regime fechado para o cumprimento.
Oportunamente, com o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão, de acordo com a sistemática recentemente
decidida pelo Col. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Custas na forma da lei.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 0013513-46.2018.8.26.0344 - Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Matheus William de Oliveira
Voto no 18060
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR